Tribunal: TJDFT
Processo: 0751140-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 782, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE TODOS OS SUJEITOS PROCESSUAIS. INICIATIVA DO ÓRGÃO JULGADOR CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE O CREDOR PROCEDER COM A MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. O princípio da cooperação entre todos os sujeitos do processo (Código de Processo Civil, artigo 6o) não deve ser interpretado de maneira isolada.
II. No processo executivo, incumbe a parte interessada (ora agravante) promover a inscrição da parte executada no sistema de proteção ao crédito por conta própria, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal.
III. A iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição (o que não aconteceu no caso concreto).
IV. Mais precisamente, a parte agravante se limita a arguir que a inscrição nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD configura meio de coerção expressamente previsto em lei. Dessa forma, não foram colacionados elementos probatórios aptos a amparar o deferimento da medida em comento por meio da intervenção judiciária.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.